Tribunal: TJDFT
Processo: 0736178-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE, CONGRUÊNCIA E AMPLA DEFESA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE DEBATIDO PELAS PARTES. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DO PEDIDO. ART. 322, § 2o, DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não causa surpresa às partes e nem viola os princípios da imparcialidade e da ampla defesa a sentença que, lastreada nos fatos controvertidos nos autos, dá enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pelos litigantes. Cuida-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius (dê-me os fatos e dar-te-ei o direito) ou iura novit curia (ao juiz cabe dizer o direito). Preliminar rejeitada.
2. Não se considera extra petita a sentença que dá interpretação ampla ao pedido, em apreciação conjunta com a postulação, e concede à parte aquilo que foi efetivamente pretendido com o ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. Na adjudicação compulsória, a ação do promitente comprador volta-se contra o promitente vendedor (ou quem suas vezes o fizer) para obter a propriedade do bem, quando houver injusta recusa.
4. Não há perda superveniente do objeto da ação de adjudicação compulsória se o Magistrado indefere o pedido de transferência da propriedade nos autos de inventário, sob o argumento de que foi formulado indevidamente.
5. Aberta a sucessão, os herdeiros assumem a titularidade dos bens e obrigações do que compõem o acervo deixado pelo de cujus (Teoria Saisine). Portanto, os réus possuem a obrigação de cumprir o contrato formalizado entre o autor e o de cujus, o que inclui a devida transferência de propriedade, dado que na matrícula do imóvel houve a devida adjudicação do bem para o espólio do falecido.
6. O arbitramento dos honorários, por apreciação equitativa, ocorre nas causas de valor inestimável ou muito baixo ou de proveito econômico irrisório. In casu, o valor do imóvel não poderia ser adotado para arbitramento dos honorários, porque a pretensão do autor, detentor da posse e os direitos sobre a coisa, se resumem agora ao domínio, cuja valoração é inestimável. Logo, o critério adotado na sentença se mostrou mais condizente com a situação fática e a natureza da pretensão.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.